Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Verificando-se que os argumentos expendidos pelo agravante somente em sede de agravo de instrumento não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido.